Tribunal: STF
Processo: Rcl 77357
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que julgou parcialmente procedente a reclamação.



    O embargante alega a existência de contradição e omissão na decisão embargada, sob o argumento de que a manutenção do artigo 2º da Lei Complementar nº 403/2025 implicaria a permanência da expressão “Polícia Municipal”, a qual teria sido declarada inconstitucional na própria decisão, sustentando, ainda, que a norma perderia sentido sem essa nomenclatura. 



    Argumenta, também, que “A parcial procedência da reclamação, ao afastar a suspensão da eficácia do citado dispositivo, acaba por permitir que a legislação municipal contemple a nomenclatura Polícia Municipal, nada obstante afirmada inconstitucional na própria decisão embargada”.



    É o relatório. Decido. 



    A decisão embargada deixou claro que as atribuições funcionais previstas no artigo 2º da Lei Complementar nº 403/2025 são compatíveis com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal — notadamente o que foi decidido na ADPF 995 e no Tema 656 da repercussão geral —, desde que desconsiderada a expressão inconstitucional “Polícia Municipal”.



    É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade pode recair exclusivamente sobre partes de um dispositivo legal, desde que a porção restante possua autonomia normativa e compatibilidade com a Constituição, o que se verifica no caso concreto. 



    A declaração de inconstitucionalidade da expressão “Polícia Municipal” não invalida o dispositivo em sua integralidade, mas apenas afasta a terminologia incompatível com a ordem constitucional. Como consequência lógica e jurídica, o dispositivo deve ser lido e interpretado como se fizesse referência à única nomenclatura constitucionalmente válida, ou seja, “Guarda Municipal”.



    As atribuições previstas no artigo 2º da Lei Complementar nº 403/2025 permanecem válidas, pois se ajustam ao papel institucional das guardas municipais, conforme previsto na Constituição Federal e reconhecido por esta Corte, abrangendo o policiamento preventivo, a mediação de conflitos e a promoção dos direitos fundamentais.



    Dessa forma, o conteúdo normativo do artigo 2º da Lei Complementar nº 403/2025 é preservado, sem prejuízo à sua eficácia, aplicabilidade ou coerência com o sistema constitucional de segurança pública (salvo quanto à expressão “Polícia Municipal”).



    Diante da ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão reclamada, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente